Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700774-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA SERPA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0720573-95.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa com doença grave. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JOELMA SERPA CARDOSO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar NEOPLASIA MALIGNA DE TIREÓIDE. Para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TIREOIDECTOMIA TOTAL, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Além disso, deve-se levar em conta as consequências práticas da decisão a ser tomada, considerando a natureza da tutela pretendida. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o procedimento fora inserido no sistema de regulação há pouco mais de um mês, existindo 1163 pacientes na fila de espera, sendo 422 com a mesma classificação de risco da requerente, sendo que as que estão sendo atendidas, no momento, foram inseridas em outubro de 2021. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico / exame vindicado sobre diversas cirurgias / consultas de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se não bastasse, a espera da parte autora, ao menos nesta análise inicial, não extrapola o limite razoável para o procedimento vindicado, observando, no que couber, o que prescreve o Enunciado no 93 da Jornada de Direito de Saúde do CNJ. Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, no mesmo prazo. Ao fim, venham conclusos para sentença. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que “já se encontra inserida na lista da regulação, sendo certo que o tratamento não deve ser postergado em face do risco de avanço do doença e piora do prognóstico, tanto que foi inserida no Sisreg sob a classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA, não se podendo olvidar que a situação de saúde que a acomete implica em submeter-lhe a risco de alastramento da doença, além de grande sofrimento físico e psíquico, sendo certo que a decisão de razão pela qual sua cirurgia deve ser realizada de forma imediata”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal que realize o “tratamento cirúrgico de CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, conforme prescrição médica, seja na rede pública de saúde, seja na rede privada, mediante sequestros de verbas para esse fim”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A agravante foi acometida por um Carcinoma Papilar na tireóide (Neoplasia Maligna da Glândula Tireóide – PAAF Bethesda VI), conforme consta no relatório médico acostado ao feito, e necessita de tratamento cirúrgico através de Tireoidectomia Total. O diagnóstico conta de 13/02/2023 e a solicitação da cirurgia encontra-se inserida no SISREG III desde 28/02/2023 (ID 155769310- origem), com prioridade clínica amarelo – urgência, sem que haja qualquer previsão para a realização da cirurgia. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda a realização da cirurgia de urgência por mais de 60 dias, desde o diagnóstico (13/02/2023). Ressalta-se que não há qualquer previsão para o atendimento. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a parcial procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie o PROCEDIMENTO CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito